Tribunal: TJES
Processo: 5009993-87.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009993-87.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADIVALDO CROSKOPP

APELADO: ELIELSON JOSE DA SILVA TONON

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA OU RESERVA DE DOMÍNIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão ajuizada para retomada de veículo automotor, sob alegação de inadimplemento de saldo remanescente decorrente de contrato verbal de compra e venda celebrado entre particulares. O apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e, subsidiariamente, requer a procedência do pedido de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de busca e apreensão constitui via processual adequada para retomada de veículo decorrente de contrato verbal de compra e venda celebrado entre particulares, sem cláusula de reserva de domínio ou alienação fiduciária; e (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir constitui condição da ação e sua ausência pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública.

4. A ação de busca e apreensão com natureza satisfativa possui cabimento restrito às hipóteses legalmente previstas, especialmente aquelas disciplinadas pelo Decreto-Lei nº 911/69.

5. O contrato celebrado entre as partes configura mera compra e venda verbal de bem móvel entre particulares, sem constituição de alienação fiduciária em garantia ou estipulação de cláusula de reserva de domínio.

6. A tradição do veículo foi efetivada pelo próprio autor, com entrega do bem e do respectivo recibo de transferência, operando-se a transferência da propriedade nos termos do art. 1.267, do Código Civil.

7. O vendedor que não detém garantia real ou cláusula restritiva de propriedade regularmente constituída não pode utilizar a ação de busca e apreensão para retomar bem, cuja propriedade já foi transferida ao adquirente.

8. A eventual comprovação do inadimplemento do saldo remanescente não tem aptidão para suprir a inadequação da via eleita, sendo cabíveis, em tese, ações próprias de resolução contratual ou cobrança.

9. O reconhecimento da falta de interesse processual prejudica a análise da alegação de cerceamento de defesa, pois a produção de prova testemunhal mostra-se inútil diante da inviabilidade jurídica de obtenção da tutela pretendida pela via escolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1. A ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69 não pode ser utilizada por particular para retomada de bem objeto de contrato verbal de compra e venda desprovido de alienação fiduciária ou reserva de domínio.

2. A tradição do bem móvel transfere a propriedade ao adquirente, nos termos do art. 1.267, do Código Civil, impedindo a retomada do bem pela via da busca e apreensão fundada apenas em inadimplemento contratual.

3. A ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em grau recursal.

4. Reconhecida a inadequação da via eleita, resta prejudicada a alegação de cerceamento de defesa relacionada à produção de prova destinada à demonstração do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 521 e 1.267; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1037548-04.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024, publ. 04.11.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0003845-43.2015.8.06.0108, Rel. Des. José Lopes de Araújo Filho, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023, publ. 11.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e, de ofício, acolher a ausência de interesse de agir em razão da inadequação da via eleita, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009993-87.2023.8.08.0030

APELANTE: ADIVALDO CROSKOPP

APELADO: ELIELSON JOSE DA SILVA TONON

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ADIVALDO CROSKOPP
em razão da sentença, id. 18484046, integrada no id. 18484055, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
ELIELSON JOSE DA SILVA TONON
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 18484057), o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
indeferiu a produção de prova testemunhal, a qual reputa imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para julgar procedente a demanda, sob fundamento de que o requerido não teria se desincumbido do ônus de comprovar a existência de compensação financeira apta a demonstrar a quitação do valor remanescente.

Contrarrazões (id. 18484060) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise recursal.

Antes de adentrar ao exame das teses suscitadas pelo apelante, infiro a existência de matéria de ordem pública que impede o exame do mérito da demanda, razão pela qual suscito, de ofício, preliminar de inadequação da via eleita, consubstanciada na flagrante falta de interesse de agir do autor.

Depreendo que a pretensão autoral consiste na busca e apreensão de um veículo automotor (Ford Fiesta Sedan, placa PUC4822), em razão do alegado inadimplemento do saldo remanescente de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), oriundo de um contrato de compra e venda firmado exclusivamente na modalidade verbal.

Destaco que a ação de busca e apreensão, quando dotada de cunho satisfativo para retomada de bem móvel, possui rito e hipóteses de cabimento estritamente delineados na legislação pátria, notadamente no Decreto-Lei nº 911/69.

Consigno que o diploma legal de regência não permite a utilização desta via por particulares que não ostentem a condição de credores fiduciários.

Observo que, no caso em testilha, o negócio jurídico entabulado entre as partes configura singelo
contrato verbal de compra e venda de bem móvel entre particulares,
desprovido de qualquer formalidade de garantia
. Não há a estipulação de cláusula de reserva de domínio (art. 521, do Código Civil) ou a constituição de alienação fiduciária em garantia.

Verifico, ademais, que a tradição do bem foi perfectibilizada pelo próprio apelante, que entregou o veículo e o respectivo recibo de transferência ao apelado, conforme narrado pelas próprias partes e corroborado pelos documentos dos autos. Efetuado o negócio e admitida a entrega do veículo, operou-se de imediato a transferência da propriedade do bem móvel, por força da regra esculpida no artigo 1.267, do Código Civil.

Nessa senda, é juridicamente incabível que o particular, despido de qualquer garantia real ou cláusula restritiva de propriedade formalmente constituída, valha-se de tutela satisfativa de busca e apreensão para retomar um bem que não mais lhe pertence, sob o pálido argumento de inadimplência de saldo devedor.

Corroborando:

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - PRETENSÃO MOVIDA POR PARTICULAR LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA
– SENTENÇA CASSADA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de matéria de ordem pública, o interesse de agir, uma das condições da ação, pode ser conhecido, até mesmo de ofício, em qualquer grau de jurisdição, merecendo rejeição a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões pelo apelado.
Conforme disciplina o decreto de regência, é vedada a utilização da ação de busca e apreensão pelo particular que carece da condição de credor fiduciário
, tampouco de instituição financeira ou de pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários, merecendo reforma a sentença para julgar extinto o feito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10375480420218110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. CPC/73. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL, CELEBRADO ENTRE PARTICULARES, SEM RESERVA DE DOMÍNIO TRADIÇÃO EFETIVADA. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. PROPOSITURA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE RETOMADA DO BEM MEDIANTE AÇÃO CAUTELAR SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DOS STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO . CONHECIDO, TODAVIA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. 1. Trata-se de Ação Cautelar de Busca e Apreensão de veículo, ajuizada com fulcro no artigo 839 do CPC/73, vigente à época. 2. A sentença objurgada julgou extinta a ação, por inépcia da inicial, em vista da inexistência de documento essencial que daria suporte à propositura da ação, qual seja, o contrato de compra e venda de veículo com cláusula de reserva de domínio. 3. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se a falta de interesse de agir do apelante, por inadequação da via eleita. No caso, extrai-se que o autor-apelante entregou o veículo Motocicleta CG 125 FAN, cor preta, de placa HYX- 6909, de sua propriedade, ao requerido. Este, em troca, prometeu entregar ao promovente uma motocicleta, de preço inferior, de marca Honda Bros, e mais uma certa quantia em dinheiro, cujo valor não foi declinado na inicial. Alega o promovente que o compromisso firmado não foi cumprido pelo promovido, o qual está usufruindo do aludido bem e, ainda, negando-se a devolvê-lo, o que fez o promovente ajuizar a presente ação.
4. Todavia, a presente ação de busca e apreensão possui cunho satisfativo, uma vez que visa à retomada do veículo em poder do apelado. Ressalte-se que a ação de busca e apreensão pode possuir natureza cautelar ou satisfativa, e, neste último caso, a medida é regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina contrato de alienação fiduciária em garantia, a qual é exercida, exclusivamente, por instituição financeira. 5. Portanto, não pode um particular utilizar a ação de busca e apreensão, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, pois não é credor na condição de fiduciário, tampouco de instituição financeira lato sensu ou de pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários
.
6. Como destacado na sentença, não há qualquer previsão de reserva de domínio ou alienação fiduciária na hipótese, inexistindo, portanto, qualquer garantia que resguarde ao autor direito sobre a posse ou domínio do bem
.
7. Assim, de fato, era caso de se reconhecer a falta de interesse processual. Isso porque, efetivado o negócio entre as partes e admitida a entrega do veículo, com a tradição do bem móvel, operou-se a transferência da propriedade, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil
. 8. Nada impede, porém, que o apelante postule pela via própria a resolução do contrato de compra e venda e eventual indenização ou cobrança dos valores devidos . 9. RECURSO CONHECIDO, TODAVIA, DESPROVIDO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM ÍNTEGRA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de nº 0003845-43 .2015.8.06.0108, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, todavia, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator . Fortaleza, 22 de novembro de 2023. DESEMBARGADORA JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0003845-43.2015.8 .06.0108 Jaguaruana, Relator.: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

Conclui-se, de forma indene de dúvidas, pela inviabilidade da pretensão de retomada do bem pela via eleita, cabendo ao credor, se assim desejar, postular a resolução do contrato de compra e venda ou a cobrança dos valores supostamente devidos pelas vias ordinárias adequadas.

Pontuo, inclusive, que, na presente hipótese, sequer é possível fazer uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial para validar a demanda ajuizada, porquanto sequer há pedido de rescisão contratual formulado.

Assim, a tese recursal do apelante, que pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal, encontra-se prejudicada.

A ausência de uma das condições da ação – o interesse processual na modalidade adequação – impede a própria formação e o desenvolvimento válido da relação processual para a análise do mérito. A oitiva de testemunhas com o fito de comprovar o suposto saldo remanescente revela-se providência processual absolutamente inócua nesta lide, porquanto, ainda que a dívida restasse cabalmente provada pela prova oral, a busca e apreensão do veículo continuaria sendo via juridicamente inadequada para a satisfação do crédito ou desfazimento do pacto.

Ante o exposto, reconheço de oficio a falta de interesse de agir do autor.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos exatos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)